Tribunal: TJSP
Processo: 1010322-29.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Embargos à execução. Contratos de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência, com extinção da execução e afastamento da penhora. "Não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a

Ementa:
Embargos à execução. Contratos de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência, com extinção da execução e afastamento da penhora. "Não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova. É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a determinada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, de que o exequente apresente título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar". Rescisão antecipada do contrato e controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços e, quando realizados, sobre a sua qualidade. Inadmissibilidade da via executiva. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010322-29.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado WALDIR
MAGNANI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 101322-29.2018.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
APELANTE: ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: WALDIR MAGNANI
V O T O No 40242
Embargos à execução. Contratos de
prestação
de
serviços advocatícios. Sentença de
procedência, com extinção da execução e afastamento da
penhora. “Não constitui título executivo o documento em
que se consigna obrigação, cuja existência está
condicionada a fatos dependentes de prova. É o que
ocorre quando consista em contrato em que o surgimento
da obrigação de uma das partes vincule-se a determinada
prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o
processo de execução, de que o exequente apresente
título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar”.
Rescisão antecipada do contrato e controvérsia acerca da
efetiva prestação dos serviços e, quando realizados, sobre
a sua qualidade. Inadmissibilidade da via executiva.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela o escritório de advocacia embargado da r.
sentença que julgou procedente os embargos à execução, pela qual
declarada a extinção da execução fundada em contratos de prestação de
serviços advocatícios e afastada a penhora. Em resumo, defende a ampla
demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados, bem como
da estipulação da multa por rescisão antecipada, além de indicar a
existência de saldo credor apontado pelo laudo pericial elaborado no
valor de R$ 82.341,00, visando à reversão da sentença. Recurso
tempestivo, preparado e regularmente processado. Contrarrazões pelo
improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido ao
apelante, o recurso não merece guarida.
Muito embora o contrato de prestação de serviços
advocatícios constitua título executivo extrajudicial, fundado no artigo 24
da Lei 8.906/94, o fato de assim o ser, entretanto, não prescinde a
demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida nele
consubstanciada.
No caso dos autos, além da rescisão antecipada
operada, do que já se dessume a ausência de integralidade da
contraprestação, a apuração do “quantum debeatur” depende do exame
de elementos externos aos dispostos nos termos dos contratos firmados,
eis que controvertida a efetiva prestação dos serviços e, quando
realizados, sua qualidade.
Nesse sentido, “a apuração dos valores devidos vai
além de simples cálculos aritméticos, sendo necessária ampla cognição
sobre os serviços prestados e contestados pela parte contrária”
(Apelação n. 0111763-51.2010.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Hugo Crepaldi, j. 23/07/2015).
Com efeito, não há que se falar em execução
quando a obrigação na qual fundada o instrumento contratual depende da
produção de provas. Em outras palavras, “não constitui título executivo o
documento em que se consigna obrigação, cuja existência está
condicionada a fatos dependentes de prova. É o que ocorre quando
consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das
partes vincule-se a determinada prestação da outra. Necessidade, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
instaurar-se o processo de execução, de que o exequente apresente
título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a
matéria ser remetida para apuração em eventuais embargos, que estes
se destinam a desconstituir o título anteriormente apresentado e não a
propiciar a sua formação”. (RSTJ 47/287).
Destaque-se que a existência de eventual crédito
em favor do apelante, bem como a possibilidade ou não de cobrança de
cláusula penal, deve ser apurada em procedimento adequado, qual seja,
o arbitramento de honorários, mas não pela via executiva, ratificados,
ainda, os fundamentos da d. sentença monocrática, da lavra do Dr. Marco
Antonio Botto Muscari, ora mantida por suas próprias razões e as ora
acrescidas.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 20% sobre o valor atribuído aos embargos, nos
termos do art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator